Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739501-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA INSIGHT PROJETOS EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA LTDA AGRAVADO: GUSTAVO ADOLFO ARGANARAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos 0790242-07.2024.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada em sua conta bancária. Em suas razões recursais, aduz que a penhora compromete a continuidade da atividade econômica, impedindo o pagamento de funcionários e fornecedores. Assim, requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o imediato desbloqueio da quantia constrita. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Na espécie, extrai-se que o Agravante foi condenado à entrega de produto adquirido pelo autor. No entanto, não cumpriu a obrigação reconhecida na sentença, o que justificou a conversão da obrigação em perdas e danos. Mais uma vez manteve-se inerte, não cumprido a a obrigação de pagar. Diante desse contexto, foi efetivada a penhora pelo sistema SISBAJUD, impugnada pelo devedor sob o argumento de que a constrição judicial impede o funcionamento regular da empresa, impedido o pagamento de funcionários e fornecedores. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos extratos bancários da contas bancárias. Conforme reconhecido pelo Juízo a quo, referidos extratos bancários, a par de não demonstrarem o pagamento das dívidas acimas elencadas (funcionários e fornecedores), demonstram diversas entradas financeiras sob títulos diversos, o que comprova que o Agravante está exercendo a atividade econômica e mesmo assim não cumpriu a obrigação pactuada com o credor. Ademais, fere a boa-fé objetiva a conduta do executado em pleitear a liberação do valor penhorado, desacompanhada de qualquer proposta de pagamento da dívida, como se pudesse esvaziar por completo a efetividade da sentença, bem como o direito do autor, que pagou o preço e não recebeu o produto. Ante o exposto, ausente demonstração dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, indefiro o pedido de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao Agravado para contrarrazões. Intimem-se Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator